Tribunal: TJSP
Processo: 2235933-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Intimação para pagamento feito unicamente no nome da parte que também é advogada. Pleito de habilitação do patrono previamente cadastrado na fase de conhecimento, com devolução de prazo tratado na intimação para pagamento em quinze dias. Indeferimento, ao fundamento de que a parte advoga em causa própria. Agravo subsistente. Pleito na fase de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Intimação para pagamento feito unicamente no nome da parte que também é advogada. Pleito de habilitação do patrono previamente cadastrado na fase de conhecimento, com devolução de prazo tratado na intimação para pagamento em quinze dias. Indeferimento, ao fundamento de que a parte advoga em causa própria. Agravo subsistente. Pleito na fase de conhecimento no sentido de que ambos os advogados, a parte e o patrono ao qual outorgados iguais poderes, devem ser intimados de todas as publicações. Implica nulidade o desatendimento a pleito de que as intimações sejam feitas em nomes dos advogados indicados. Inteligência do at. 272, § 5.o do CPC. RECURSO PROVIDO.